Tribunal: STF
Processo: RE 491216
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS.
   DECRETO-LEI 1.899/81.
I - Ausente o interesse em recorrer quando
   o provimento do recurso traduz situação mais gravosa para o
   recorrente.
II - Legitimidade na utilização da quantidade do
   produto a ser classificado na definição da base de cálculo da
   taxa, já que quanto maior essa grandeza, maior o custo da
   atividade prestada pelo Estado.
III - Precedentes.
IV - Agravo
   regimental improvido.